Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706349-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda Dental Sorria Ltda Labor Import Comercial Imp Exp Ltda Labor Import Comercial Importadora Exportadora Ltda Bunzl Higiene e Limpeza Ltda Vch - Importadora, Exportadora e Distribuição de Produtos Ltda Medcorp Hospitalar Ltda Dvt Comércio, Importação e Exportação Ltda Sp Equipamentos de Proteção ao Trabalho e Mro Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pelas sociedades empresárias Bunzl Equipamentos para Proteção Individual Ltda, Dental Sorria Ltda, Labor Import Comercial Importadora Exportadora Ltda, Bunzl Higiene e Limpeza Ltda, Vch - Importadora, Exportadora e Distribuição de Produtos Ltda, Medcorp Hospitalar Ltda, Dvt Comércio, Importação e Exportação Ltda, Dvt Comércio, Importação e Exportação Ltda, Sp Equipamentos de Proteção ao Trabalho e Mro Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelas ora embargantes e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado (Id. 48422605). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator